Tribunal: STF
Processo: AR 2125
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NOS AUTOS DO AI 542.148 AgR-ED, REL. MIN. EROS GRAU. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE DA RESCISÓRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEI DE IMPRENSA. DEPÓSITO RECURSAL. ENTENDIMENTO ADOTADO NA AÇÃO ORIGINÁRIA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DO DECISUM RESCINDENDO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. No caput do artigo 485 do CPC/1973, vigente quando do ajuizamento da presente ação rescisória, dispunha que o objeto da ação rescisória é uma “sentença de mérito”, que se traduz em decisão que julga a lide, acolhendo ou rejeitando o pedido do autor.



    2. A ação primitiva data da época em que a jurisprudência desta CORTE era consolidada no sentido da constitucionalidade da exigência de depósito recursal prevista no artigo 57, § 6°, da Lei 5.250/1967 (Lei de Imprensa). 



    3. Ação Rescisória julgada IMPROCEDENTE. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC de 2015.